Tribunal: TJBA
Processo: 8005259-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005259-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CELIO JORDANO GOMES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA SACRAMENTO GOMES DA SILVA

IVZ

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUTISMO.
CRIANÇA.

TERAPIAS
.
COBERTURA.
PLA
NSERV
.
RECUSA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA.
DECISÃO
.

MAN
UTENÇÃO
.

I – O deferimento da tutela antecipada de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que a medida seja dotada de reversibilidade.

II – Existindo prescrição médica de terapias para paciente infantil com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista - TEA, assim como a verossimilhança da alegação quanto à obrigação do plano de saúde fornecer ou custear qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões, lícito é o deferimento da medida de urgência.

III – Não havendo prova de que a decisão possa causar lesão grave ou de difícil reparação ao Agravante, impositiva é a manutenção da decisão recorrida, que antecipou a tutela de urgência e determinou ao plano de saúde cobrir o tratamento multidisciplinar da Agravada, conforme relatório médico.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8005259-48.2025.8.05.0000
, da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figura como
Agravan
te
o ESTADO DA BAHIA e como
Agravado
M. J. N. G. D. O., representada por seu genitor.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA